Tribunal: TJDFT
Processo: 0724231-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724231-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIBERTA ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI - EPP AGRAVADO: SAMUEL DE SOUZA SALES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por LIBERTA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA, contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0707140-74.2025.8.07.0009, que determinou a emenda à petição inicial, para que a parte agravante adequasse a ação ao rito monitório ou ao procedimento comum, sob o fundamento de ausência de elementos que confirmem a validade do título executivo, especialmente pela falta de identificação das testemunhas (CPF) e ausência de reconhecimento de firma em suas assinaturas. Eis a r. decisão agravada (ID 237813991 da origem): “Reconheço a prevenção deste juízo, ante o processo idêntico anteriormente distribuído e extinto sem mérito (0707113-28.2024.8.07.0009). Considerando que o termo de confissão de dívida de ID. 235538730 não possui a identificação (nome e CPF das testemunhas em seu bojo), nem dele consta reconhecimento de firma das referidas testemunhas (somente do executado), não vislumbro que se enquadre no artigo 784, inciso III, do CPC, ante a impossibilidade de se verificar se as referidas testemunhas realmente presenciaram o pacto, ou se assinaram em momento posterior. Portanto, converta o autor a execução em monitória ou ação de cobrança pelo rito comum. Prazo de 15 (quinze) dias úteis para cumprimento, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se.” Inconformado, o exequente recorre. A agravante sustenta, em síntese, que o termo de confissão de dívida que instrui a execução preenche os requisitos do artigo 784, III, do Código de Processo Civil, pois está devidamente assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Afirma que “O reconhecimento de firma sobre a assinatura das testemunhas tão somente atesta a legitimidade do aceite por meio de instrumento público, gerando uma maior segurança jurídica ao documento. Porém, reforça-se que não se trata de requisito imprescindível à formação do título executivo extrajudicial.” Destaca, ainda, que “A ausência do reconhecimento de firma não torna inválido o título, porquanto presentes os requisitos previstos no art. 784, inciso III, do CPC, quais sejam: documento particular assinado pelo devedor e mais 2 (duas) testemunhas.” Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, para que seja sobrestado o andamento da ação de origem até o julgamento final deste recurso. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a higidez do título executivo e a adequação do rito executivo. Preparo no ID 72972351. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento, mas, desde logo, necessário observar que, em tese, o artigo 784, III, do Código de Processo Civil estabelece como título executivo extrajudicial o documento particular “assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”, não exigindo que as assinaturas estejam acompanhadas de reconhecimento de firma ou indicação de CPF das testemunhas. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. COMPROVANTES DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DAS FIRMAS APOSTAS NO INTRUMENTO. REQUISITO NÃO PREVISTO NA LEI PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Por tratar a ação de execução visando justamente ao recebimento dos valores avençados, a exigência dos comprovantes de pagamento se torna desarrazoada e incompatível com a própria natureza da demanda. 2. A determinação de juntada do contrato com todas as assinaturas com firma reconhecida não é um requisito legal para que tenha validade a previsão do artigo 784, III, do Código de Processo Civil, ou seja, de que o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial, sem prejuízo de eventual futura impugnação quanto a autenticidade das assinaturas pelo executado. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1421377, 0703311-54.2021.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/05/2022, publicado no DJe: 25/05/2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO PARTICULAR. ASSINATURA DO DEVEDOR E DE DUAS TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTO DE FIRMA. DESNECESSIDADE. ART. 784, INCISO III, DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO ALTERADA. 1. Pela inteligência do art. 784, inciso III, do CPC, o único requisito para a constituição do título executivo extrajudicial pautado em documento particular é de que o termo esteja assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. 2. O reconhecimento de firma das assinaturas das testemunhas não é requisito essencial à caracterização da existência de validade do título executivo extrajudicial. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1919412, 0729828-91.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2024, publicado no DJe: 19/09/2024.) Portanto, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias ao d. Juízo a quo, mas, em tese, vislumbra-se a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao perigo da demora, também se encontra presente. A decisão vergastada determinou a conversão do rito executivo em monitório ou comum, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Portanto, plausível conceder o efeito suspensivo, inclusive, para preservar o resultado útil do processo. Isso posto, defiro o efeito suspensivo, para sobrestar o processo de origem, até o julgamento do presente recurso. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator